Tribunal: TJMT
Processo: 0002095-34.2013.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002095-34.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS ANDRE MOSCON - CPF: 384.807.351-04 (APELANTE), DARLA SANTANA MOSCON - CPF: 581.301.951-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA KAROLINE SANTANA MOSCON - CPF: 030.304.181-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MULTA MORATÓRIA (
ASTREINTES
) - PRELIMINARES - NULIDADE DA PENHORA - AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NULIDADE DO TAC POR OFENSA A DISPOSTIVOS DA LEI COMPLEMENTAR No 343/2008 (ARTIGOS 2o E 8o), LEI 7.347/1985 (ART. 5o, §6o) E LEI 9.469/1997 (ART. 1o, §1o) - NÃO CONFIGURAÇÃO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CULPA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL -

INOCORRÊNCIA - FALTA DE DILIGÊNCIA PERANTE OS ÓRGÃOS AMBIENTAL E MINISTERIAL -

CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO - REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA MULTA

-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A averbação premonitória não é nem se confunde com penhora.

2. Os prazos espontâneos de que tratam os artigos 2o e 8o da LC 343/2008 não vinculam o prazo para o cumprimento do TAC livremente pactuado no interesse do meio ambiente.

3. O art. 1o, §1o, da Lei 9.469/1997, acerca da autorização conjunta do Advogado-Geral da União e do titular da área interessada para realização de acordos ou transações em valores superiores a R$ 500.000,00, não se aplica ao acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e particulares.

4. Ausente exortação ao órgão ambiental para desvelo da LAU no prazo fixado no Termo de Ajustamento de Conduta, ou, ainda, de ciência ao Ministério Público quanto a eventuais óbices ao desiderato, confirma-se a mora do compromissário.

5. Não obstante a exigibilidade da multa, diante do parcial cumprimento da obrigação e circunstâncias do caso concreto, cabe a redução do valor, de ofício, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e à própria finalidade do instituto (
astreintes
), que é dar efetividade ao acordo extrajudicial,
tout court
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCOS ANDRÉ MOSCON e DARLA SANTANA MOSCON contra sentença do juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que julgou improcedentes os Embargos à Execução n. 0002095-34.2013.8.11.0044 (código 52881), opostos em face da Execução de Título Extrajudicial n. 191-76.2013.811.0044 (código 51014), proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-os ao pagamentos das custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 20, §4o, do CPC (id. 108153479 - p. 12/22). Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (id. 108153491 - p. 11).

Em suas razões, preliminarmente, os recorrentes

suscitam a existência de duas nulidades no Termo de Ajustamento de Conduta exequendo: a primeira, fundada em ofensa aos artigos 2o e 8o da Lei Complementar 343/2008 e ao artigo 5o, §6o, da Lei 7347/1985, em síntese, porque foi provado o total cumprimento por parte dos apelantes de todas as exigências (i)legais do Ministério Público e apenas aguardam a manifestação dos órgãos ambientais e porque a documentação ajustada no TAC só seria exigível na data de 16/12/2015; a segunda, em ofensa ao art. 1o, §1o, da Lei 9.467/1997, uma vez que os acordos ou transações celebrados com o Poder Público em valores acima de R$ 500.000,00 exigem autorização expressa do Advogado-Geral da União. Aduzem, ainda, a nulidade da penhora em razão de o bem não pertencer aos executados, além de violação à ordem legal, pleiteando a substituição. No mérito, resumem que a obrigação foi completamente cumprida no prazo estipulado no TAC, mesmo estando esses prazos em desacordo com a legislação vigente, viés em que reiteram o aguardo quanto à manifestação dos órgãos ambientais.

Requerem provimento ao recurso para, reformando a sentença, extinguir o processo sem resolução do mérito, uma vez que houve o cumprimento integral do título, não havendo razão para
astreints
; subsidiariamente, dentre vários pedidos, declarar a nulidade do título executivo extrajudicial. Requerem, ainda, a substituição da penhora por sementes de braquiária, que correspondem ao valor de R$ 98.000,00 (id. 108153479 - p. 29/48).

Em contrarrazões o recorrido rebateu os fundamentos do recurso (id. 108153950 - p. 31/id. 108153952 - p.4).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Luiz Alberto Esteves Sacaloppe, manifestou pelo
“desprovimento dos Embargos à Execução, e por via de consequência, pela manutenção in totum da sentença vergastada, devendo prosseguir a Execução de Quantia Certa nos autos apensos, referente ao descumprimento das obrigações fixadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)”
. (id. 108153952 - p. 33/37).

Em decisão unânime, esta e. Câmara não conheceu do recurso, por falta de regularidade formal e ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 108153953 - p. 10/24).

Inconformado, o embargante interpôs recurso especial (REsp 1754478-MT). O e. STJ, em decisão unipessoal do Min. Benedito Gonçalves, deu provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos para nova análise e julgamento do recurso de apelação (id. 108153958 - p. 32/35).

Após, os autos baixaram e vieram-me conclusos para
rejulgamento
do r
ecurso
de
apelação
cível (id. 108153958 - p. 36 e id. 127948189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Nulidade da Penhora - Falta de Interesse de Agir)

E. Câmara:

O pleito de nulidade da penhora e de substituição obediente a ordem legal não relaciona sucumbência aos recorrentes. Isto porque, malgrado aleguem inverídico o argumento sentencial de que
“na execução em apenso os imóveis mencionados no TAC ainda não foram constritados”,
as cópias das matrículas n. 5.608 e 5.607 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga, informam apenas a
averbação premonitória
de outra execução promovida pelo Ministério Público contra as mesmas partes (autos 191-76.2013.811.0044 - código 51.014), que em nada se confunde com penhora (id. 108153960 - p. 17/23).

Portanto, não conheço do pedido.

DAS PRELIMINARES

Aplica-se ao presente recurso o Enunciando Administrativo n. 2 do STJ -
verbis: “Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

As teses recursais cingem-se à nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público Estadual e os apelantes em
16/12/2010
e à ausência de exigibilidade de pagar multa diária, em razão do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo.

Para melhor compreensão, verifica-se que o
Ministério Público Estadual propôs ação de execução da multa diária por descumprimento fixada no Termo de Ajustamento de Conduta tirado do Inquérito Civil n. 32/2010, que retratou possíveis danos ambientais nas propriedades rurais “Fazenda Sol Nascente” e “Fazenda Sol Nascente III”, descritos, respectivamente, nas matrículas 5.608 e 5.607, livro 02-AB, do cartório do registro de imóveis de Paranatinga-MT, e no qual os ora apelantes assumiram as obrigações ali estipuladas, de cujos termos reproduz-se as cláusulas pertinentes à análise do recurso:

“CLÁSULA PRIMEIRA
-
Os Compromissários se comprometem a cadastrar por meio eletrônico, no prazo de 90 (noventa) dias, suas propriedades rurais denominadas Fazenda Sol Nascente I e Fazenda Sol Nascente III
, imóveis estes descrito nas matrículas 5.608, livro 02-AB e 5.607, livro 02-AB, ambas do cartório de registro imobiliário de Paranatinga -MT,
junto ao cadastro ambiental rural (CAR), juntando ao presente,
no prazo de 30 (trinta) dias
, documentos comprovando o cumprimento da cláusula

(art. 4o, Lei Complementar Estadual 343/2008).

CLÁSULA SEGUNDA
-
Os Compromissários se comprometem a apresentar/protocolar/retificar,
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do protocolo do CAR
, junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente
Projeto de Licenciamento Ambiental
, visando a obtenção da
Licença Ambiental Única
de suas propriedades rurais denominadas Fazenda Sol Nascente I e Fazenda Sol Nascente III
, imóveis estes descritos nas matrículas 5.608, livro 02-AB e 5.607, livro 02-AB ambas do cartório de registro imobiliário de Paranatinga –MT,
juntando ao presente,
no prazo de 30 (trinta) dias
, documentos
comprovando o cumprimento da cláusula (protocolo de licenciamento ambiental único)
.

[...]

CLÁSULA QUARTA
-
Os Compromissários se comprometem a,
no prazo de 2(dois) anos
, contados a partir da assinatura do presente compromisso, apresentar a Promotoria de Justiça cópia de suas licenças ambientais únicas
– LAU (“Fazenda Sol Nascente” e “Fazenda Sol Nascente III”),
demonstrando o cumprimento das exigências do órgão ambiental, bem como cumprimento de cronograma de manutenções/recuperações ambientais
, nos termos do art. 8o, da Lei Complementar Estadual 343/2008, ressalvando omissão exclusiva do órgão ambiental, ressaltando que será enviado cópia do presente instrumento a Superintendência de Gestão Florestal e Diretoria da Secretaria do Meio Ambiente para cumprimento pelo órgão ambiental do prazos acordados (um ano análise LAU).

CLÁUSULA QUINTA
-
As partes poderão,
a qualquer tempo
, diante de novas informações ou se assim as circunstâncias exigirem,
retificar ou complementar este compromisso
.

[...]

CLÁSULA OITAVA -
O não cumprimento das obrigações
aqui assumidas pelos Compromissários (ressalvado a cláusula terceira),
nos prazos e formas aqui fixados
, implicará no
pagamento de multa diária
,
ex vi
do art. 11 da Lei 7.347/85, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais),
até a satisfação integral do encargo aqui assumido.

[...]

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA
- Este

instrumento produzirá efeitos legais a partir de sua celebração e terá eficácia de título executivo extrajudicial, na forma dos artigos 5o, § 6o da Lei 7.347/85 e art. 585, VII do Código de Processo Civil”.

DAS NULIDADES DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Os apelantes reeditam preliminar de
ofensa aos
artigos 2o e 8o da Lei Complementar 343/2008 e ao artigo 5o, §6o, da Lei 7.347/1985
,
resumida em exigência ilegal e, assim, incompatível com o art. 5o, §6o, da LACP, visto que o acordo (TAC) deu-lhes o prazo de 02 (dois) anos para cumprir exigências que ainda não estavam estabelecidas em lei e seriam devidas somente em 16/12/2015.

A então vigente Lei Complementar n. 343/2008
(Cria o Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental Rural - MT LEGAL, disciplina as etapas do Processo de Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais e dá outras providências) (revogada p
ela LC 592/2017), definia o seguinte:

“Art. 1o
Fica criado o Programa Mato-grossense de Regularização Ambiental Rural – MT LEGAL com o objetivo de promover a regularização das propriedades e posses rurais e sua inserção no Sistema de Cadastramento Ambiental Rural e/ou Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais – SLAPR.

Art. 2o Para a adesão ao MT LEGAL os proprietários ou possuidores rurais deverão, espontaneamente, requerer o Licenciamento Ambiental de seus imóveis, no prazo máximo de 01 (um) ano, a contar da data de publicação desta lei complementar.

Parágrafo único. O proprietário ou possuidor de imóvel rural, com área de preservação permanente e/ou reserva legal em extensão inferior ao estabelecido na legislação, que aderir ao MT LEGAL, no prazo fixado no caput, deverá ajustar a sua conduta, por meio de Termo de Compromisso, no curso do processo de licenciamento ambiental de imóveis rurais, e não será autuado pelo passivo ambiental objeto do Termo de Compromisso (redação original)

Art. 2o
Para a adesão ao MT LEGAL os proprietários ou possuidores rurais deverão, espontaneamente, requerer o Licenciamento Ambiental de seus imóveis, até o dia 16 de novembro de 2012.
(Nova redação dada pela LC
412/10
, de 13/12/2010
)

[...]

Art. 4o
O Cadastro Ambiental Rural – CAR consiste no registro dos imóveis rurais junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, por meio eletrônico, para fins de controle e monitoramento.

[...]

Da Licença Ambiental Única

Art. 8o
Formalizado o cadastramento, o proprietário e/ou possuidor de imóvel rural deverá providenciar a localização e regularização da reserva legal, mediante a apresentação dos documentos exigidos no roteiro disponibilizado pela SEMA, nos seguintes prazos:
I – 01 (um) ano para propriedades acima de três mil hectares;
II – 02 (dois) anos para propriedades acima de quinhentos até três mil hectares;
III –03 (três) anos para propriedades de até quinhentos hectares”.

De fato, equivocou-se o douto sentenciante ao asseverar que a redação dada pela LC 412/2010 ao art. 2o da LC 343/2008 não se encontrava em vigor na data da lavratura do TAC, porquanto este foi assinado no dia
16/12/2010
e a LC n. 412/2010 entrou em vigor às vésperas, no dia
13/12/2010
, conforme Diário Oficial n. 25456.

A despeito disso, não prospera a propalada exigência tida ilegal (art. 5o, §6o, da Lei 7.347/1985) nem a ofensa aos artigos 4o e 8o da LC 343/2012, como informa o seguinte excerto da sentença
- verbis:

“[...] observo que as obrigações consignadas no Termo de Ajustamento de Conduta de fls. 34/36 encontram previsão legal já na Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, que instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente em Mato Grosso, bem como, na Lei Complementar no 343/08, em sua redação original.

O art. 19, da LC 38/95 já estabelecia a necessidade de obtenção da LAU – Licença Ambiental Única para autorizar os proprietários de imóveis rurais implantar e operar atividades de desmatamento, exploração florestal e realizar projetos agropecuários.

Este é o teor do dispositivo em sua redação original, vigente à época da lavratura do TAC objeto da execução em apenso, verbis:

“Art. 19. A Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças, de caráter obrigatório:

(...)

IV - Licença Ambiental Única (LAU) - é concedida nos termos do regulamento, autorizando a localização, implantação e operação das atividades de desmatamento, exploração florestal e projetos agropecuários.”

[...]

Ademais, também não incide in casu o disposto no art. 8o, inciso III, da LC 343/08, que concede o prazo de até 03 (três) anos para o proprietário providenciar a regularização da reserva legal após o cadastramento do imóvel rural, uma vez que as áreas dos embargantes (objetos das matrículas 5.607 e 5.608) somam exatos 508 ha (quinhentos e oito hectares), assim sendo, a hipótese estaria subsumida ao disposto no art. 8o, inciso II, daquela norma [...]”.

Destaca-se, ainda, o anotado pelo Douto Procurador de Justiça em seu parecer, que adiciono às razões de decidir
- verbis:

“É de se considerar ainda que na data em que o TAC foi assinado (16/12/2010), os apelantes já estavam em débito com a obrigação de providenciar a LAU dentro do período de cinco anos estabelecido pelo Decreto Estadual no 3.887/2004.

CONSIDERANDO que a obrigatoriedade da Licença Ambiental Única (LAU), exigida nos termos do inciso IV, do artigo 19, da Lei Complementar Estadual no 38, de 21 de novembro de 1995, é requisito para implantação e operação das atividades de desmatamento, exploração florestal e projetos agropecuários.

DECRETA:

Art. 1o Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) anos para as pessoas físicas e jurídicas, que exerçam atividades agropecuárias e florestais, requererem à Fundação Estadual do Meio Ambiente -

FEMA, o licenciamento ambiental único das propriedades rurais, localizadas no Estado de Mato Grosso”

Com essas poucas considerações já se vislumbra que a linha de raciocínio dos apelantes está claramente equivocada” (id. 108153952 - 34/35).

Desse modo, o confronto entre o excerto da sentença e o joeirado da legislação de regência, do Termo de Ajustamento de Conduta e dos argumentos da preliminar, revela que estas arrostam apenas a não incidência da LC 412/2010, todavia, não traduzem violação aos citados dispositivos legais (art. 5o, §6o, da LACP e artigos 4o e 8o da LC 343/2008). Isso porque os prazos espontâneos de que tratam os art. 2o (redação da LC 412/2010) e art. 8o da LC 343/2008,
nada interferem
no ajustamento pactuado no interesse do meio ambiente.

Já a extensão da área supostamente superior a 500ha, conforme constou na sentença, não mereceu qualquer impugnação no sentido de aplicar-se o prazo trienal (art. 8o, III da LC 343/2008).

Seja como for, os apelantes tiveram expressamente individualizadas e especificadas suas obrigações, a elas aderindo livremente, sem que que tenham alegado a
existência de qualquer circunstância capaz de macular a validade do Termo de Ajustamento de Conduta, sobretudo quanto à sua capacidade no momento em que firmado o acordo. Além disso, eventuais dificuldades para o cumprimento do acordo tiveram salutar previsão, a teor da
cláusula quinta
, que franqueou às partes a oportunidade de
“
a qualquer tempo, diante de novas informações ou se assim as circunstâncias exigirem, retificar ou complementar este compromisso”
, ou seja, as vicissitudes alardeadas nos embargos à execução (replicadas nas razões recursais), deveriam ter sido deduzidas a tempo e modo nos autos do TAC.

Mantém-se a
rejeição da primeira preliminar.

Igualmente, os apelantes reiteram a
preliminar de
ofensa ao art. 1o, § 1o, da Lei 9.469/1997

(
Regulamenta o disposto no inciso VI do art. 4o da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; dispõe sobre a intervenção da União nas causas em que figurarem, como autores ou réus, entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei no 8.197, de 27 de junho de 1991, e a Lei no 9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras providências)
, cuja redação à época, dada pela Lei 11.941/2009,

prescrevia o seguinte:

“
Art. 1
o
O Advogado-Geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes máximos das empresas públicas federais poderão autorizar a realização de acordos ou transações, em juízo, para terminar o litígio, nas causas de valor até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

§ 1
o
Quando a causa envolver valores superiores ao limite fixado neste artigo, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado ou do titular da Secretaria da Presidência da República a cuja área de competência estiver afeto o assunto, ou ainda do Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas
da
União
,
de Tribunal ou Conselho, ou do Procurador-Geral da República, no caso de interesse dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, ou do Ministério Público da União, excluídas as empresas públicas federais não dependentes, que necessitarão apenas de prévia e expressa autorização de seu dirigente máximo”.

A exegese do dispositivo que se diz violado (art. 1o, §1o), atinente à regulamentação do art. 4o
(São atribuições do Advogado-Geral da União)
inciso VI (
desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da União, nos termos da legislação vigente)

da Lei Complementar n. 73/1993
(Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União)
, estabelece que a realização de acordos ou transações em valores superiores a 500.000,00 (quinhentos mil reais) dependerá de prévia e expressa autorização
conjunta
do Advogado-Geral da União e do titular da área interessada, enumerando-os.

Não há, sequer nas entrelinhas, qualquer indicativo de eventual (e anômala) intervenção do Advogado-Geral da União em acordo realizado entre o Ministério Público Estadual e particulares, como é o caso, não merecendo reparos o entendimento do douto sentenciante
- verbis: “
Ou seja, não há qualquer relação do caso tratado nos autos com a referida norma, razão porque, a hipótese não demanda “prévia e expressa autorização do Advogado Geral da União e do Ministro de Estado ou do titular da Secretaria da Presidência da República, ou ainda do Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União ou do Procurador Geral da República” para a regularidade de acordo previsto no TAC”.

Confirma-se a
rejeição da segunda preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, invitando a ressalva atribuída à omissão exclusiva do órgão ambiental para o cumprimento da
cláusula quarta
, os apelantes aludem ao itinerário legal previsto na LC 343/2008, no sentido de que a solicitação da LAU (Licença Ambiental Única) deve ser precedida do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e para áreas do tamanho da dos recorrentes, o prazo para finalizar a LAU é de 03 (três) anos e no acordo foi dado o prazo total de 02 (dois) anos.

Expõem que o projeto digital da LAU foi aprovado em 19/07/2012, data anterior à data final para dar entrada no processo, propondo a conclusão de que cumpriram com a obrigação e já têm processo aprovado. Em arremate, ponderam que não se pode estabelecer acordo que determine prazo para o governo e seus órgãos agirem, e tem-se essa previsão no TAC, requerendo tão somente que os executados dessem entrada no processo.

Descendo aos fatos, verifica-se que a
cláusula primeira
estipulou o prazo de 90 (noventa) dias para o cadastramento dos imóveis, por meio eletrônico, junto ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), devendo os compromissários juntar os autos os comprovantes do cumprimento da cláusula no prazo de 30 (trinta) dias (art. 4o da LC 343/2008).

Em
15/12/2011
, os apelantes, por sua advogada, protocolaram pedido na Procuradoria de Justiça de Paranatinga, no qual afirmam ter protocolado o Cadastro Ambiental Rural - CAR em 15/08/2011, porém, até então a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente não teria realizado Cadastro. Com isso, justificaram que a falta do CAR era alheia à sua vontade, propondo evidenciado o cumprimento da obrigação imposta no TAC celebrado, oportunidade em que requereram ao Dr. Promotor de Justiça que oficiasse à SEMA para que procedesse a regularização do CAR (id. 108153485 - p. 6/7).

Não há, nos autos, notícia de eventual providência do órgão ministerial quanto ao pedido em questão, tampouco dos apelantes em acompanhar o procedimento de cadastro.

Deveras, em momento anterior à referida petição, mais precisamente em
19/09/2011
,
foi emitido o CAR n. 10805/2011, objeto do Processo Administrativo n. 616017/201, referente à Fazenda Sol Nascente (id. 108153485 - p. 29). E em
26/10/2011
, o CAR n. 12226/2011, objeto do Processo Administrativo n. 616030/2011, referente à Fazenda Sol Nascente III (id. 108153488 p. 13).

Constou dos referidos Cadastros que o proprietário do imóvel rural deveria providenciar, em 3 (três) anos a partir da emissão do CAR, a localização e regularização da reserva legal. Entretanto, como fiz constar na análise da primeira preliminar, os prazos espontâneos dispostos na LC 343/2008 não vinculam o que foi aprazado no TAC.

Já aos
06/08/2012
, portanto, longe do prazo de 60 dias contados da emissão do CAR (cláusula segunda), os apelantes protocolaram os REQUERIMENTOS PADRÕES - e respectivos Projetos de Licenciamento Ambiental - para obtenção da Licença Ambiental Única das Fazendas Sol Nascente e Sol Nascente III (id.

108153485 - p. 9/26 e id. 108153485 - p. 35/id. 108153488 - p. 10).

O detido exame do objetivamente proposto pela prova está a confirmar a asserção do recorrido, em contrarrazões
- verbis: “Outrossim, improcede a alegação de que foram cumpridas todas as obrigações do ajuste, visto que
até a presente data não foi trazida aos a LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA,
objeto principal do Termo de Ajustamento de Conduta
, sendo certo que os documentos apresentados demonstram exatamente o oposto”
(id. 108153952 p. 2).

Como visto, embora com retardo e sem observância de qualquer dos prazos específicos, ao final, os apelantes cumpriram as
cláusulas primeira
(CAR) e
segunda
(Projeto de Licenciamento), todavia, não lograram apresentar a LAU, cujo prazo limite era
17/12/2012
(cláusula quarta).

Não se trata, como querem os apelantes, de impor prazo para os órgãos públicos agirem e sim aos compromissários, contudo, não há qualquer arremedo de diligência concreta e objetiva destes perante o órgão ambiental com a finalidade de impulsionar os procedimentos administrativos que cercam o cumprimento do acordo, quedando-se na cômoda submissão ao sabor do ritmo da Administração.

Demais disso, e mais importante, a exemplo do serôdio petitório acima, tinham os apelantes, a teor das
cláusulas quarta e quinta
, a faculdade de informar ao Ministério Público, como óbice ao tempestivo cumprimento do acordo, eventual impasse atribuível exclusivamente a omissão do órgão ambiental, o que não se observa.

Da mesma maneira, não restou demonstrado, nos autos, o disposto na parte final da
cláusula quarta
, acerca do envio de cópia do TAC
“a Superintendência de Gestão Florestal e Diretoria da Secretaria do Meio Ambiente
para cumprimento pelo órgão ambiental dos prazos acordados
(um ano análise LAU)”
nem a existência de notificação dos apelados em virtude do atraso nos estágios de cumprimento do acordo.

Dessa forma, faltante a comprovação do cumprimento efetivo de todas as obrigações constantes no TAC, é devida a execução da multa cominatória, proporcionalmente à parcela inadimplida sem que socorra justificativa plausível, tendo em vista que o objetivo da multa (
astreintes
) é obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação específica definida no Termo de Ajustamento de Conduta, no caso, a obtenção do CAR e da LAU, está última não alcançada.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
a linha de intelecção impressa pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida.

2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular.

(EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).”

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CUMPRIMENTO PARCIAL – COMPROVADO - REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) surgiu no ordenamento jurídico como meio alternativo de resolução de conflitos no âmbito dos direitos coletivos, ao estabelecer a possibilidade de efetivação extrajudicial da tutela desses direitos, pois tem a finalidade de impor àquele que descumpre determinada regra o retorno à estrita legalidade.

Logo, a sua aceitação gera o dever do cumprimento de suas condições, já que o referido ajuste constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85, combinado com o artigo 585, VIII, do CPC/1973.

Malgrado, nesse caso, ao apelado não ser reconhecida a hipótese de afastar a imposição da multa diária, pois sua função é fazê-lo cumprir o seu dever, é sabido que seu valor pecuniário deve guardar proporção com os interesses tutelados, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem com isso fomentar prejuízo desarrazoado por parte daquele que descumpri-la.

Nesse sentido, andou bem o magistrado de primeiro grau ao reduzi-la de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois ato pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou excessivo, especialmente quando cumprido parcialmente a obrigação imposta.

(N.U 0005558-93.2013.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)”.

Seguindo essa linha de raciocínio, percebe-se que os compromissários, em que pese o alongado, diligenciaram a obtenção do CAR e dos projetos de licenciamento ambiental, dentro do prazo de 2 (dois) anos, interregno em que protocolaram os requerimentos para obtenção da LAU das propriedades rurais (06/08/2012), quando faltantes 133 dias para o prazo final, o que inviabilizou a tempestiva obtenção da LAU. Ademais, do que se tem, os apelantes
não exortaram
o órgão ambiental sobre o prazo que corria em seu desfavor, sob pena de multa diária,
nem noticiaram
ao Ministério Público eventuais impedientes ao desiderato, como lhes era dado, a teor da
cláusula quinta.

Assim, nada obstante a exigibilidade da multa, diante das circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, penso que deva ser reduzida, pois a obrigação foi cumprida em parte (CAR e projetos), o que elide a subsistência do meio coativo em relação a parcela adimplida.

Em conclusão, ausente o cumprimento da obrigação principal do TAC (LAU), e assim de maior peso, e, por outro lado, tendo obtido a CAR e apresentado o requerimento e documentos instrutórios para a LAU, hei por bem, de ofício, reduzir a multa diária em 1/3 (um terço), ficando o seu valor em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para, de ofício, reduzir de 1/3 (um terço) o valor da multa diária, mantendo, nos mais, inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022